Tribunal: TJES
Processo: 5012459-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODELINA BARBOSA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR e PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. TARIFA "CLUBE DE BENEFÍCIOS". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados simultâneos interpostos por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados a título de tarifa "Clube de Benefícios" (R$ 119,10) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00. O banco exige o afastamento das condenações ou a redução do quantum, enquanto o autor pleiteia a majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos descontos oferecidos sob a rubrica "Clube de Benefícios" na conta corrente do autor; (ii) aferir a ocorrência de dano moral decorrente de tais descontos; e (iii) avaliar o acerto do valor arbitrado a título de indenização por danos morais face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4. Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do serviço (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não colacionou aos autos instrumento contratual, termo de adesão ou gravação que demonstre a manifestação de vontade expressa do consumidor.

5. O desconto unilateral e indevido de tarifas sem lastro contratual configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de restituir o indébito, bem como o dever de indenizar os danos morais, visto que a subtração indevida de verbas em conta corrente ultrapassada o mero aborrecimento cotidiano.

6. O indenizatório quântico fixado na origem em R$1.000,00 (mil reais) atende especificamente às funções punitivas, pedagógicas e compensatórias de componentes, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É ilícito o desconto de tarifa bancária ('Clube de Benefícios') sem a cabal demonstração de prévia e expressa contratação pelo consumidor, ensejando a restituição dos valores e condenação por danos morais. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012459-20.2024.8.08.0030

RECORRENTES/RECORRIDOS: ODELINA BARBOSA DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR e PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. TARIFA "CLUBE DE BENEFÍCIOS". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados simultâneos interpostos por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados a título de tarifa "Clube de Benefícios" (R$ 119,10) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00. O banco exige o afastamento das condenações ou a redução do quantum, enquanto o autor pleiteia a majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos descontos oferecidos sob a rubrica "Clube de Benefícios" na conta corrente do autor; (ii) aferir a ocorrência de dano moral decorrente de tais descontos; e (iii) avaliar o acerto do valor arbitrado a título de indenização por danos morais face aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4. Cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do serviço (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não colacionou aos autos instrumento contratual, termo de adesão ou gravação que demonstre a manifestação de vontade expressa do consumidor.

5. O desconto unilateral e indevido de tarifas sem lastro contratual configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de restituir o indébito, bem como o dever de indenizar os danos morais, visto que a subtração indevida de verbas em conta corrente ultrapassada o mero aborrecimento cotidiano.

6. O indenizatório quântico fixado na origem em R$1.000,00 (mil reais) atende especificamente às funções punitivas, pedagógicas e compensatórias de componentes, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É ilícito o desconto de tarifa bancária ('Clube de Benefícios') sem a cabal demonstração de prévia e expressa contratação pelo consumidor, ensejando a restituição dos valores e condenação por danos morais. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ODELINA BARBOSA DOS SANTOS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A.
Aduz a autora, em síntese, que houve desconto indevido na sua conta corrente referente à tarifa intitulada "Clube de Benefícios", sem que houvesse qualquer ou contratação para tanto. Por tais razões, pretende a restituição dos valores descontados, bem como a reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16442823), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais à autora, no importe de R$ 119,10 (cento e dezenove reais e dez centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvado o direito da parte autora de comprovar os descontos realizados após o ajuizamento da ação;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à autora, no importe de R$1.000,00 (mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida (ID 16442824) sustenta ausência de falha na prestação do serviço e o afastamento da condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado. A autora, por sua vez (ID 16442827), requereu a reforma da sentença para a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida ao ID 16442831.

É o relatório. Decido.

VOTO

Dada a similitude entre os recursos, passo ao exame conjunto.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pela requerida, IDs 16442825 e16442826.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

No caso dos autos, a controvérsia central consiste em saber se houve falha na prestação do serviço quanto à legalidade dos descontos do “Clube de Benefícios” e se é devida a indenização por danos morais no patamar fixado.

A sentença demonstrou a falha na prestação de serviços, determinou a devolução dos valores descontados no montante de R$119,10, já em dobro, e fixou a indenização por danos morais em R$1.000,00.

Pois bem.

Muito embora a instituição financeira sustente que a adesão ao serviço “Clube de Benefícios” ocorreu no momento da abertura de conta, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de contratação, como instrumento contratado, gravação, termo de adesão ou prova de manifestação de vontade do consumidor. Os descontos de maneira unilateral, sem demonstração de ciência ou concordância do autor.

Configurada a falha na prestação do serviço e a ilicitude dos descontos diretamente na conta corrente do consumidor, entendo que tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando o dever de indenizar, haja vista a subtração indevida de verba de natureza alimentar sem respaldo contratual.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor da indenização por danos morais deve ser estabelecido de forma a atender ao duplo caráter do instituto: punitivo-pedagógico e compensatório, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sopesando tais critérios,
entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e justo
, não merecendo redução (conforme pleiteado pelo réu) e tampouco majoração (como pretendido pelo autor).

Desta forma, a sentença vergastada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo inalterados todos os termos da sentença.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba em relação à autora, ante o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)